Tribunal: TJES
Processo: 0032129-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. VEÍCULO PARADO. COBERTURA DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pela seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária (DPVAT) por morte, decorrente de acidente envolvendo bicicleta e ônibus parado.

A sentença fixou juros de mora a partir do trânsito em julgado e honorários sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) saber se há cobertura securitária quando o veículo automotor envolvido no acidente se encontra parado (concausa passiva); (ii) definir o termo inicial de incidência dos juros de mora; e (iii) estabelecer a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Lei nº 6.194/1974 exige apenas que o dano pessoal seja causado por veículo automotor de via terrestre, não condicionando a cobertura ao fato de o veículo estar em movimento.

4)
A participação do veículo no evento, ainda que parado, enseja o dever de indenizar, conforme jurisprudência do STJ.

5)
Nos termos da Súmula nº 426/STJ, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

6)
Havendo condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, observando a ordem de preferência do § 2º do art. 85 do CPC.

7)
Caracterizada a tentativa de ludibriar o juízo em relação à configuração de sucumbência recíproca inexistente, alterando a verdade dos fatos, aplica-se multa por litigância de má-fé em desfavor da apelante, no montante correspondente a 1% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora e a base de cálculo dos honorários, além de condenar a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

1. A cobertura do seguro DPVAT independe de o veículo automotor estar em movimento, bastando a comprovação do nexo causal.

2. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, quando mensurável.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, inciso I do art. 3º; CPC, inciso II do art. 80 e § 2º do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.261.194, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.03.2019; STJ, Súmula nº 426.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032129-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: TARSYLLA AMORIM SANTOS GUIMARAES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. VEÍCULO PARADO. COBERTURA DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pela seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária (DPVAT) por morte, decorrente de acidente envolvendo bicicleta e ônibus parado.

A sentença fixou juros de mora a partir do trânsito em julgado e honorários sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) saber se há cobertura securitária quando o veículo automotor envolvido no acidente se encontra parado (concausa passiva); (ii) definir o termo inicial de incidência dos juros de mora; (iii) estabelecer a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Lei nº 6.194/1974 exige apenas que o dano pessoal seja causado por veículo automotor de via terrestre, não condicionando a cobertura ao fato de o veículo estar em movimento.

4)
A participação do veículo no evento, ainda que parado, enseja o dever de indenizar, conforme jurisprudência do STJ.

5)
Nos termos da Súmula nº 426/STJ, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

6)
Havendo condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, observando a ordem de preferência do § 2º do art. 85 do CPC.

7)
Caracterizada a tentativa de ludibriar o juízo em relação à configuração de sucumbência recíproca inexistente, alterando a verdade dos fatos, aplica-se multa por litigância de má-fé em desfavor da apelante, no montante correspondente a 1% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora e a base de cálculo dos honorários, além de condenar a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

1. A cobertura do seguro DPVAT independe de o veículo automotor estar em movimento, bastando a comprovação do nexo causal.

2. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, quando mensurável.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, inciso I do art. 3º; CPC, inciso II do art. 80 e § 2º do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.261.194, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.03.2019; STJ, Súmula nº 426.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à cobertura do seguro DPVAT em acidente fatal envolvendo ciclista que colidiu com ônibus que se encontrava parado, bem como aos consectários legais e à suposta sucumbência recíproca.

A tese central da apelante é a de ausência de cobertura, sob o fundamento de que o veículo automotor (ônibus) estava parado, figurando como mera "concausa passiva", e que a vítima conduzia bicicleta, veículo não automotor.

Tal argumento, contudo, baseia-se em interpretação restritiva que desnatura a finalidade social do seguro obrigatório DPVAT.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o tema, visa garantir a reparação de danos pessoais causados "por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não".

A norma não exige que o veículo automotor seja o agente ativo ou o causador direto do sinistro, mas sim que o dano dele decorra.

Basta, portanto, que veículo automotor tenha participado do evento danoso para atrair a cobertura.

No caso, o boletim de ocorrência é claro ao descrever o acidente como "
colisão
c
om vítima não fatal" (
e mbora t enha r esultado e m ó bito p
osterior), envolvendo "um onibus placas
MSU
5967... e uma bicicleta conduzida por Tiago Dos Santos Guimarães
".

O fato de o ônibus estar parado para "
embarque e desembarque de passageiros
" não exclui a cobertura, pois o veículo participou do acidente que vitimou o pai da apelada.

O dano (óbito) decorreu da colisão
com o veículo automotor
, ainda que este estivesse inerte.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a participação do veículo automotor no sinistro é o elemento definidor da cobertura, independentemente de estar em movimento, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO. CARACTERIZADO COMO ACIDENTE DE TRÂNSITO. INFORTÚNIO CAUSADO POR TRATOR ESTACIONADO
, EM FUNCIONAMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo, DPVAT.

2.
A situação de o automotor de circulação terrestre não estar se deslocando não desnatura a indenização do DPVAT, visto que o fato de o veículo de via terrestre ter participação ativa no acidente, que provocou danos pessoais, cobertos pela modalidade securitária, é o bastante para o seu recebimento.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.261.194/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 2/4/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO.

1. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.

2. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.575.062/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 30/9/2016.)

Logo, comprovado o nexo causal entre o óbito da vítima (decorrente da colisão) e a participação do veículo automotor (ônibus) no evento, a manutenção da sentença quanto à cobertura é medida que se impõe.

A apelante pleiteia ainda o reconhecimento da sucumbência recíproca, sob a alegação de que a recorrida teria pleiteado R$ 15.530,97, mas obteve condenação de apenas R$ 13.500,00.

A tese não apenas é infundada, como caracteriza má-fé processual.

Conforme se depreende da exordial, o pedido e o valor atribuído à causa correspondem, exatamente, ao valor da condenação (R$ 13.500,00), que é o teto legal para indenização por morte (inciso I do art. 3º da Lei 6.194/74).

A sentença, portanto, acolheu
integralmente
o pedido, não havendo que se falar em aplicação do art. 86 do CPC.

Ao afirmar em seu recurso que o pleito inicial fora de R$ 15.530,97, alterou deliberadamente a verdade dos fatos (inciso II do art. 80 do CPC), conduta que deve ser veementemente rechaçada mediante aplicação de penalidade no patamar mínimo estipulado no art. 81 do códex processual.

Quanto aos juros de mora, a sentença fixou a incidência a partir do trânsito em julgado.

A própria apelada, em contrarrazões, aponta o equívoco do
decisum
, requerendo a aplicação da Súmula 426 do STJ.

De fato, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é o de que os juros de mora fluem a partir da citação:

Súmula 426, STJ: "Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação".

Nesse ponto específico, o recurso da apelante merece provimento para reformar a sentença e adequá-la à jurisprudência consolidada, fixando os juros de mora desde a citação.

Por fim, a apelante requer que os honorários sucumbenciais, fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, incidam sobre o valor da condenação.

Assiste razão à recorrente.

O § 2º do art. 85 do CPC estabelece ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários, devendo ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.

Existindo condenação em valor líquido (R$ 13.500,00), este deve ser a base de cálculo da verba honorária.

A sentença merece reforma, portanto, para determinar que os 10% fixados a título de honorários sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação (R$ 13.500,00), devidamente atualizado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento,

a fim de
reformar a sentença quanto
à
incidência dos juros de mora, a
fluir
da data da citação
(
Súmula 426/STJ
)
,
e

à base de cálculo dos
honorários advocatícios sucumbenciais,
que deve
incid
ir
sobre o valor da condenação.

Aplico multa por litigância de má-fé em desfavor da apelante, no montante correspondente a 1% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira